Tribunal: TJMT
Processo: 1036400-42.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036400-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESER AMARAL DOS SANTOS - CPF: 938.613.111-00 (ADVOGADO), SANDRO BATISTA LEITE - CNPJ: 21.877.541/0001-72 (AGRAVANTE), SANDRO BATISTA LEITE - CPF: 695.491.331-68 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA E MICROEMPRESA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de contrato bancário, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa física e microempresa, facultando o parcelamento das custas processuais. Sustenta-se que há prova documental robusta de insuficiência financeira, destacando-se desemprego, ausência de renda, inexistência de bens ou depósitos relevantes, além de bloqueio judicial de valores e inatividade da pessoa jurídica perante a Receita Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os elementos constantes nos autos são suficientes para justificar a concessão da gratuidade da justiça aos agravantes, pessoa física e pessoa jurídica, diante da alegada insuficiência de recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça pode ser concedida a quem comprova insuficiência de recursos, conforme o art. 98 do CPC, sendo a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência relativa (juris tantum) para pessoas físicas, conforme art. 99, §3º, do mesmo diploma.

Cabe ao magistrado, com base em critérios objetivos, valorar a declaração de pobreza à luz do conjunto probatório, podendo indeferir o pedido quando houver indícios de capacidade financeira, conforme doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery.

A prova documental demonstra que a pessoa física agravante
encontra-se
desempregada, sem bens ou renda, com valores bloqueados judicialmente, o que afasta qualquer presunção de capacidade econômica.

A microempresa agravante está inapta perante a Receita Federal, sem atividade operacional, sem empregados ou movimentação financeira, conforme comprovam
DCTFs
zeradas, revelando a inexistência de recursos para custear o processo.

O bloqueio judicial de valores, por si só, não comprova disponibilidade patrimonial, não podendo ser fundamento válido para indeferir o pedido de gratuidade.

O conjunto probatório é suficiente para demonstrar a hipossuficiência dos agravantes, sendo devida a concessão da gratuidade da justiça como forma de assegurar o pleno acesso ao Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e deve ser analisada à luz das provas constantes dos autos.

A ausência de renda, a inexistência de bens relevantes e o bloqueio judicial de valores demonstram, de forma conjunta, a insuficiência econômica da parte agravante.

A inatividade de microempresa perante a Receita Federal e a inexistência de atividade operacional ou faturamento autorizam a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98 e 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, RT, 2015, p. 477.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1036400-42.2025.8.11.0000

SANDRO BATISTA LEITE e outros
X

COOPERATIVA DE CR
É
DITO, POUPAN
Ç
A E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SANDRO BATISTA LEITE e SANDRO BATISTA LEITE
–
ME
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário N. 1005377-60.2025.8.11.0006
, ajuizada em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
,
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça
, facultando-lhes o
recolhimento das custas judiciais em até 06 (seis) parcelas mensais.

Para tanto, s
ustentam os agravantes que há robusta prova documental demonstrando a ausência de condições para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento.

Apontam que o agravante pessoa física encontra-se atualmente desempregado, sem qualquer renda regular, conforme se observa dos extratos do CNIS e da CTPS, além de deter declaração de imposto de renda sem registro de rendimentos tributáveis, bens ou depósitos relevantes.

Acrescentam que suas economias foram bloqueadas judicialmente em ação executiva conexa, valor que representava toda a reserva financeira acumulada após anos de trabalho no exterior.

Quanto à pessoa jurídica, afirmam que ela se encontra inapta perante a Receita Federal, sem atividade operacional e sem faturamento, conforme demonstrado nas
DCTFs
dos últimos exercícios.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia submetida a exame envolve a possibilidade
ou não
de concessão da gratuidade da justiça aos agravantes, em razão da alegada insuficiência econômica.

Assim, n
os termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode ser concedida àqueles que demonstrarem insuficiência de recursos. Ademais, o artigo 99, §3º, do mesmo diploma legal estabelece que a presunção de hipossuficiência é
juris tantum
para pessoas naturais, sendo afastada apenas diante de indícios concretos de capacidade financeira.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso, as provas reunidas demonstram quadro econômico desfavorável tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica.

O agravante pessoa natural encontra-se atualmente sem vínculo formal de trabalho, conforme se extrai do CNIS e da CTPS juntados. Sua declaração de imposto de renda revela ausência de rendimentos tributáveis, bens ou ativos financeiros minimamente relevantes.

R
egistre-se, ainda, que o bloqueio judicial realizado no processo executivo conexo abrangeu a totalidade de suas economias
. Os
valores
em questão
, além de estarem indisponíveis, não servem como parâmetro para aferição de solvabilidade, pois não representam liquidez imediata nem aptidão para o custeio das despesas processuais.

No tocante à pessoa jurídica, a situação é igualmente elucidativa. A empresa encontra-se inapta perante a Receita Federal, sem movimentação contábil ou operacional, fato comprovado pelas
DCTFs
zeradas dos últimos exercícios.

A inexistência de faturamento, empregados, atividades comerciais ou ativos financeiros demonstra que não há recursos capazes de suportar
as
custas do processo. Ainda que se trate de empresário individual, o que, em tese, poderia sugerir comunhão patrimonial, o conjunto probatório indica que tanto a pessoa física quanto a jurídica atravessam o mesmo cenário de inviabilidade econômica.

No mais, a
decisão
recorrida
lastreou-se na existência do bloqueio judicial mencionado no processo executivo, inferindo daí indício de capacidade financeira. Entretanto,
a referida
conclusão não se sustenta
, pois o
bloqueio, por sua própria natureza, não evidencia disponibilidade patrimonial; ao contrário, revela que eventual quantia existente
encontra-se
subtraída da esfera de disposição do agravante. Não é possível utilizar valores judicialmente constritos como fundamento para negar o acesso à gratuidade da justiça.

Assim, o
conjunto dos documentos acostados ao recurso oferece prova idônea da insuficiência financeira dos agravantes, de modo que não subsiste fundamento para a negativa do benefício. O deferimento da gratuidade, portanto, apresenta-se como providência necessária para preservar o pleno exercício da jurisdição e garantir a efetividade do processo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para reformar integralmente a decisão agravada e conceder aos agravantes o benefício da gratuidade da justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025